Tribunal: TJPA
Processo: 0800070-22.2025.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800070-22.2025.8.14.0008

APELANTE: TEREZA BATISTA DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADEQUAÇÃO DO SALÁRIO BASE AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o cumprimento provisório de obrigação de fazer, consistente na adequação do vencimento de servidora municipal aposentada ao piso nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008. A sentença fundamentou-se na suposta natureza pecuniária da obrigação, exigindo o trânsito em julgado, nos termos do art. 100 da CF/1988 e da Lei nº 9.494/1997.

2.

A apelante sustentou tratar-se de obrigação de fazer, de caráter estrutural e continuado, o que permitiria o cumprimento provisório da decisão, mesmo em face da Fazenda Pública, nos moldes do entendimento firmado pelo STF no RE 573.872/RS (Tema 45).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o cumprimento provisório de obrigação de fazer, que impõe à Fazenda Pública a implantação do piso nacional do magistério na folha de pagamento de servidora aposentada, antes do trânsito em julgado da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 573.872/RS (Tema 45), assentou que o cumprimento provisório de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública é admissível, por não se tratar de pagamento imediato de quantia certa.

5.

A obrigação de adequação salarial ao piso nacional do magistério tem natureza estrutural e continuada, ainda que possua repercussões financeiras. Não se confunde com obrigação de pagar quantia certa, motivo pelo qual não se sujeita ao regime constitucional de precatórios.

6.

A sentença incorreu em error in judicando ao considerar a obrigação como pecuniária. A decisão impugnada afronta a tese vinculante fixada pelo STF e o disposto nos arts. 520 e 536 do CPC, que autorizam a execução provisória de obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. É admissível o cumprimento provisório de obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública, ainda que com repercussões financeiras, desde que não envolva o pagamento imediato de quantia certa.

2. A implantação do piso nacional do magistério na folha de pagamento de servidora aposentada constitui obrigação de fazer, cuja execução provisória independe de trânsito em julgado.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0800070-22.2025.8.14.0008.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do

recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TEREZA BATISTA DE ALMEIDA SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA, nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença nº 0800070-22.2025.8.14.0008),
ajuizado pela apelante em face do
MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA.

Em síntese, a autora, servidora municipal aposentada com carga horária de 150 horas, ajuizou ação pleiteando a condenação do ente municipal para que realizasse a correção e o pagamento adequado do piso salarial e seus reflexos, observando-se as disposições da Lei n.º 11.738/2008, sendo devido também o pagamento das diferenças salariais retroativas.

O direito autoral restou reconhecido,
condenando o município de Barcarena a efetuar o pagamento do salário base, observando o piso nacional dos professores e a pagar o valor retroativo, observando o limite de cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda e a proporcionalidade do valor mensal
.

Movido o cumprimento provisório da sentença que reconheceu o direito à adequação do seu salário base, o juízo
a quo
indeferiu a inicial sob o fundamento de que a obrigação imposta, embora intitulada de "obrigação de fazer", possui conteúdo eminentemente pecuniário, sendo necessário, portanto, o trânsito em julgado para sua execução, nos moldes do art. 100 da CF/88 e da Lei 9.494/97.

Face a decisão, a autora interpôs a presente Apelação Cível, defendendo que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao enquadrar a obrigação como "obrigação de pagar", pois se trata, na verdade, de obrigação de fazer (adequação salarial), sendo cabível, portanto, o cumprimento provisório, ainda que contra a Fazenda Pública, conforme o entendimento fixado pelo STF no RE 573.872/RS (Tema 45).

Requereu, a reforma da sentença para o reconhecimento da natureza de obrigação de fazer e autorização do cumprimento provisório imediato, afastando a incidência do art. 100 da CF/88 e do art. 2º-B da Lei 9.494/97.

Nas contrarrazões, o Município apelado pugnou pela manutenção da sentença, defendendo a aplicação das normas constitucionais e infraconstitucionais que vedam a execução provisória contra a Fazenda Pública em hipóteses de reflexos financeiros. Sustentou a regularidade da sentença e a inexistência de qualquer nulidade ou omissão.

O Ministério Público, por sua vez, deixou de emitir parecer haja vista a ausência de interesse público primário ou relevância social que justifique sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de cumprimento provisório de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública, consistente na implantação do piso nacional do magistério na folha de pagamento de servidora aposentada, conforme determinado por acórdão proferido no processo de conhecimento.

A sentença combatida parte da premissa de que a obrigação imposta à Fazenda possui natureza de pagar quantia certa, devendo ser satisfeita mediante precatório, após trânsito em julgado, com base no art. 100 da Constituição Federal e no art. 2º-B da Lei nº 9.494/97.

jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.872/RS (Tema 45 da Repercussão Geral), fixou a tese de que a execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública é admissível, não atraindo o regime constitucional dos precatórios.

Em outras palavras, o regime de precatórios não se aplica às execuções provisórias de obrigações de fazer em face da Fazenda Pública, mesmo sem trânsito em julgado, justamente por não envolverem pagamento imediato de quantia certa, mas sim o cumprimento de determinações administrativas ou estruturais.

Na hipótese dos autos, a apelante não requer liberação de valores nem pagamento retroativo imediato, mas a adequação de seus vencimentos ao piso nacional do magistério, proporcional à carga horária de 150 horas, obrigação de natureza estrutural e continuada. Trata-se, pois, de obrigação de fazer, cujo inadimplemento caracteriza mora do ente público, ensejando o cumprimento provisório, nos moldes do art. 520 e art. 536 do CPC.

A sentença, ao equiparar a implantação do piso salarial à obrigação de pagar, incorreu em
error in judicando.
A adequação do valor dos proventos ao piso legal fixado configura prestação de fazer, e não de pagar, pois ainda que dela decorram efeitos patrimoniais, o núcleo da obrigação é de natureza não pecuniária, o que afasta a incidência do regime do art. 100 da CF e do art. 2º-B da Lei nº 9.494/97.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, reconhecendo a possibilidade de cumprimento provisório da obrigação de fazer imposta ao MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA, consubstanciada na implantação/adequação ao piso nacional do magistério na folha de pagamento da servidora apelante, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026